Tribunal: TJSP
Processo: 1501737-65.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes prontos para a venda, dinheiro em espécie e anotações do comércio ilícito, inviável a absolvição pretendida. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes, harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes prontos para a venda, dinheiro em espécie e anotações do comércio ilícito, inviável a absolvição pretendida. Os depoimentos dos policiais militares, coerentes, harmônicos e colhidos sob o crivo do contraditório, constituem prova idônea e suficiente para embasar o decreto condenatório, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos dos autos. Penas mantidas. A causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa, notadamente pela reiteração na prática do mesmo delito em curto intervalo de tempo. APELO DESPROVIDO.